Tribunal: TJDFT
Processo: 0708543-60.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITISPENDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDOS DIVERSOS. INTERESSE DE AGIR. RITO DA PRISÃO CIVIL. EXCEPCIONALIDADE. ALIMENTOS DECORRENTES DE ATO ILÍCITO. NATUREZA INDENIZATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DA PRISÃO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL NO RITO COMUM. SENTENÇA CASSADA.
1. Reconhecimento de litispendência exige igualdade de todos os elementos da ação nos termos dos §§1o a 4o do art. 337 do CPC, o que não é o caso dos autos, visto que diversos os pedidos. 1.1. Embora as parcelas devidas decorram da mesma obrigação alimentícia (indenização por danos morais, materiais, estéticos, pensão mensal vitalícia correspondente a um salário mínimo mensal), em vez de reunir todas as prestações em um feito só, a credora (exequente) optou por buscar o crédito de forma desmembrada em feitos diferentes. 1.2. Enquanto o cumprimento de sentença no processo principal requer penhora de bens do executado em razão de prestações alimentícias inadimplidas entre junho/2016 a março/2020, nestes autos pugna-se pelo pagamento das prestações vencidas a partir de abril/2020 e não pagas sob o rito da prisão civil (art. 528, §3o do CPC).
2. “Não há como se adotar, como meio de coerção do devedor de alimentos fixados em caráter indenizatório, a prisão civil prevista exclusivamente para o devedor de alimentos decorrentes de vínculos familiares, no art. 528, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil/2015, em harmonia com o que excepcionalmente admitido pela Constituição da República (art. 5o, LXVII). É que a natureza jurídica indenizatória daquela, fixada no caso de reparação por ato ilícito, difere da estabelecida em razão de laços de parentesco, quando se leva em conta o binômio necessidade-possibilidade. Para a obrigação alimentícia indenizatória, o rito previsto é o do art. 533 do CPC/2015, sem previsão de prisão” (STJ - RHC 101.008/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 27/11/2020).
3. Litispendência não configurada, evidente o interesse de agir, a melhor solução é receber a petição inicial, considerando o pedido de pagamento de alimentos sem possibilidade de prisão civil (incompatibilidade de rito). 3.1. Hipótese em que deveria ter sido determinada emenda da inicial para que a exequente abrisse mão do rito de prisão civil dada a incompatibilidade com pleito de pagamento de alimentos indenizatórios. A determinação de emenda, no entanto, questionou a opção da autora de ingressar com dois cumprimentos de sentença em vez de um, o que, no caso, não significa óbice processual.
4. Recurso conhecido e provido.